Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704426-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CAETANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE CAETANO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID origem 112662772), que, nos autos da ação de ação de busca e apreensão no 0726828-79.2021.8.07.0003, ajuizado pelo BANCO PAN S.A, condenou a parte ré, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 9,9% do valor da causa atualizado, em virtude de não ter fornecido endereço atualizado. Confira-se o teor da decisão: “Por meio da decisão de ID 109816129, a parte ré foi intimada a fornecer endereço atualizado, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 79 c/c arts. 80 e 81 do CPC A ré, no entanto, informa que o “endereço indicado na procuração juntada aos autos foi o informado pela Requerida quando da outorga dos poderes a este causídico. Logo, o endereço apresentado no decurso do processo está correto, não cabendo falar em atualização” (ID 112101768). Contudo, conforme se observa na certidão de ID 109442787, a requerida não reside no local informado por ela mesma. Transcrevo o teor da certidão: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 19/11/2021 às 12:13, dirigi-me à QNM 19 CONJUNTO F-CASA 40 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72215-196, onde PROCEDI À BUSCA do veículo indicado no mandado, porém NÃO PROCEDI A APREENSÃO, uma vez que o veículo não estava no local. Certifico ainda que, a ré, ELIANE CAETANO DA SILVA, mudou-se do local, conforme informado por ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, que não soube indicar onde encontrá-la”. (grifo nosso). Conforme preceitua o art. 6o do CPC, as partes têm o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações corretas e necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Além disso, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa e má-fé processual do devedor, é possível a aplicação de multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, conforme precedente do e. TJDFT: (...) Constata-se claramente o abuso de direito de defesa e a má-fé processual do devedor, pois não indicou seu endereço verdadeiro e não cumpriu com exatidão a decisão jurisdicional, criando embaraço à efetivação da liminar (art. 80, II e IV do CPC). Percebe-se a intenção clara de impedir a busca apreensão do veículo, mesmo diante da decisão proferida por este juízo, o que configura evidente violação ao dever de cooperação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão retro (ID 112101768) e APLICO AO REQUERIDO MULTA DE 9,9% SOBRE O VALOR DA CAUSA, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81, do CPC, com o escopo de indenizar a parte autora pelos prejuízos que esta sofreu, sem detrimento de outras sanções a serem impostas, caso a parte ré continue a criar embaraços. Fica a parte autora intimada a dar o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” – grifo nosso A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua reforma, especialmente para que seja afastada sua responsabilização por conduta de má-fé processual (ID 32637935). É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Pena por litigância de má-fé - Irrecorribilidade em separado - Atenuação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, aplica pena por litigância de má-fé não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1354748, 07373180920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Em uma análise bem superficial do recurso, percebe-se que a(s) questão(ões) debatida(s) na presente pretensão reformatória – a saber: discussão acerca da aplicação da afastar a multa por litigância de má-fé em processo ainda em fase de conhecimento – não se enquadrara(m) no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda(m) às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento, excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria (v.g. REsp 1.729.794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Outrossim, importante que se diga que o presente processo não dispõe sobre o inciso VI do mencionado artigo processual, visto que, diferentemente do alegado nas razões recursais, a aplicação de multa por má-fé não se deu pela ausência de fornecimento da localização do automóvel objeto da busca e apreensão, mas pelo descumprimento de obrigação processual de indicação de endereço atualizado da própria parte. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, especialmente em cotejo com os parâmetros legais e jurisprudenciais citados, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator